Tribunal: TCU
Processo: 039.123/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos captados para projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados mediante projeto cultural. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, I, 210, 214, inciso III, alíneas "a" e "c", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação Cultural Orquestra de Catalão e de Jorgiane Dias Rodrigues Ferreira; 9.2. condená-las, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/12/2012 110.000,00 27/12/2012 70.000,00 27/12/2012 70.000,00 27/12/2012 48.071,40 18/12/2013 50.000,00 27/12/2013 250.000,00 9.3. aplicar-lhes multas individuais de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelas responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar às responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta deliberação às responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania.